Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-10.2012.8.11.0094
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO - AGER
APELADO(S):
ALCIDIO PEIXOTO DA SILVA

Número do Protocolo: 57858/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA - CARÁTER NORMATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - ARBITRARIEDADE CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento já externado por este Tribunal, conquanto o oferecimento de exceção de incompetência de foro em preliminar de contestação não impeça o seu conhecimento pelo juiz, por força da instrumentalidade das formas, também a possibilidade de ofensa aos princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo, bem como a inexistência de prejuízo à excipiente que, sendo agência reguladora estadual, atua também no município onde foi proposta a ação, autoriza a aplicação do fenômeno da prorrogação da competência relativa no caso concreto.
Os atos praticados pelas autoridades tidas como coatoras representando a AGER, autarquia especial, por serem revestidas dos atributos dos atos administrativos, são passíveis de mandado de segurança, a ser manejado inclusive na forma preventiva.
O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003.
A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO - AGER
APELADO(S):
ALCIDIO PEIXOTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO - AGER, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem de salvo conduto para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros, devendo ser prestado de forma eventual, nos termos da Lei Complementar Estadual 149/03
Em seu apelo, o Ministério Público Estadual, recorre da sentença aduzindo preliminarmente a incompetência do juízo, afirma a inadequação da via eleita, uma vez que não demonstrada a ilegalidade dos atos dos fiscais da AGER, que demandaria dilação probatória.
Pugna pelo acolhimento da preliminar, diante da incompetência, e no mérito pelo indeferimento da inicial e denegação da segurança.
A AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO – AGER, aduz preliminarmente a falta de interesse de agir, uma vez que não há por parte da apelante abuso de autoridade, afirma a ausência de direito líquido e certo, uma vez que não há autorização para o transporte intermunicipal, que o Poder Concedente é o Estado, fugindo da alçada do Município.
Ao final requer a extinção do feito com o acolhimento da preliminar, e no mérito pela denegação da segurança.
Contrarrazões às fls. 100/111.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos recursos e ratificação da sentença (fls. 150/156)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO - AGER, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem de salvo conduto para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros, devendo ser prestado de forma eventual, nos termos da Lei Complementar Estadual 149/03
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Inicialmente, verifica-se que foi concedida a ordem para que o impetrante possa dar continuidade de forma plena à sua atividade profissional de taxista, inclusive, em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros, podendo ser prestado de forma eventual, nos termos autorizados pela lei Complementar nº 149/2003, fixando, em caso de descumprimento, multa diária no importe de R$ 200,00 – duzentos reais, para o caso de apreensão do veículo utilizado no desempenho do trabalho.
Após analisar com acuidade todo o caderno processual, notadamente as provas que foram oportunizadas a apreciar, penso que quaisquer dos recursos comportam o provimento almejado.
Voto Preliminar Incompetência
Apreciando, inicialmente as matérias arguidas em sede de preliminares e também nas razões de recurso, e que agora integral o mérito, tenho que elas não comportam o acolhimento almejado pelas recorrentes.
Com efeito, defendeu o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que o Juízo de Tabaporã/MT, não teria competência para processar e julgar a demanda declaratória, seja pela indicação da autoridade coatora, seja porque, impetrada Agência Estadual de Regulação do Estado de Mato Grosso – AGER é pessoa jurídica de direito público e, portanto, deveria ser acionada no foro em que possui sede, qual seja, a Comarca de Cuiabá/MT.
Assim, em vista da incompetência absoluta do Juízo de Tabaporã/MT, todos os atos decisórios praticados no processo devem ser nulos.
O impetrante, por sua vez, diametralmente contrário às alegações do recorrente, em sede em sede de contrarrazões, assevera, que não se trata de competência absoluta como quer fazer crer o recorrente, mas, de incompetência relativa, de modo que a matéria deveria ter sido agitada por meio de exceção, no mesmo prazo concedido para apresentação da peça defensiva.
De modo, que, não tendo sido observada pelo recorrente, a forma correta de formalização da suscitação de incompetência, o foro que inicialmente era competente, tornou-se competente por meio do fenômeno da prorrogação da competência.
No meu modesto entendimento, mesmo quando arguida como preliminar de contestação, a exceção de incompetência territorial pode ser conhecida, como assenta, com larga maioria da jurisprudência pátria, escorada no princípio da instrumentalidade das formas, já que, embora praticado de outra forma, o ato atingiu sua finalidade principal.
Aplicar o referido princípio ao caso dos autos na fase em que se encontra o processo, entretanto, atentaria contra os princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual, bem como, da razoável duração do processo.
Diversamente, porém, o seu afastamento e a aplicação do fenômeno da prorrogação de competência, além de prestigiar tais princípios, nenhum prejuízo acarretaria à apelante, seja porque não se trata de competência absoluta, mas relativa territorial, fixada por questões de facilidade ao acesso à Justiça e eficácia da tutela jurisdicional, seja porque aquela parte, sendo agencia reguladora estadual, exercem as suas atribuições também no município de Tabaporã/MT, onde foi ajuizada a ação mandamental.
Assim, diante das peculiaridades dos autos e a fim de conferir efetividade aos princípios processuais e constitucionais acima mencionados, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelo recorrente.
Voto Preliminar inadequação da via eleita.
De igual modo, não procede à afirmação do recorrente de que a via mandamental, para hipótese telada é inadequada, seja porque inadmite dilação probatória, seja porque, inadmissível Mandado de Segurança com caráter normativo. Não assiste razão. O mandado de segurança é cabível também para coibir ameaça de lesão a direito líquido e certo, nos termos da Lei 12.016/2009 - verbis:
Art. 1º da Lei 12.016/2009 – “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Colhe dos autos que a apelante AGER vem punido os taxistas por transporte intermunicipal de passageiros, e por certo que o apelado sofrerá com a aplicação de multas e apreensão de seu veículo, instrumento de trabalho, de modo, que se impedido de manejar ação preventiva, ficaria obrigado a reiterar seus pedidos a cada viagem intermunicipal eventualmente contratada.
Já com relação à argumentação de que a via eleita é inadequada porque não admite dilação probatória e, na hipótese, a ação mandamental não se fez acompanhar de provas da ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora, tal matéria, na forma como posta, está afeta ao mérito e com ele será apreciado e decidida.
Voto Mérito
Por fim, quanto à questão de fundo propriamente dita, considero incensurável, exclusivamente diante das peculiaridades do caso concreto, a conclusão do juiz sentenciante ao julgar procedente a ação mandamental para permitir ao impetrante que continue prestando os serviços de transporte municipal e intermunicipal entre o município de Tabaporã/MT e Sinop/MT, desde que a última modalidade, seja de forma eventual.
Com efeito, no caso ora jurisdicionado, temos que a legislação infraconstitucional que trata do assunto, não inclui os serviços de táxi, como sendo transporte coletivo, eis que, via de regra, atuam sem frequência de horário, sem pontos fixos de embarque e desembarque, sem itinerário determinado, sem cobrança de tarifa.
Nesse caso em particular há somente a exigência para sua regularização que sua formalização seja realizada mediante contrato, com observância dos termos disposto na Lei Complementar.
Reza o art. 3º da LC nº 149/2003 – verbis:
Art. 3º, da LC n 149/2003 – O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e as realizadas por meios de taxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber.
Se não bastasse isso, tem-se que na mesma legislação, há outra previsão de exclusão do táxi da exigibilidade de autorização para fretamento. Vejamos:
“Art. 29 – A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de autorização para fretamento, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto ou normas específicas, observadas todas as obrigações da transportadora e da adequação dos serviços dispostos nesta lei complementar.
§ 1º - Fica excluída da exigência da autorização de que trata este artigo o serviço regular de taxi, ainda que em viagem intermunicipal, observado o disposto na legislação que dispõe sobre o setor, bem como o fretamento turístico desde que praticado por empresa que possua prévio registro cadastral na AGER/MT e nos termos do definido no art. 2º, VIII, desta lei complementar. (...)” (grifo nosso).
Conforme consignado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, em judicioso parecer opinativo, lançado no RAC nº 44797/2013, pelo desprovimento do recurso:
“(...) Não pode haver dispositivo legal que impeça execução de serviços regulamentar de táxi entre municípios e entre estados. Se algumas pessoas resolvem fretar um táxi que as transporte de Cuiabá a Brasília, o que poderá impedi-las? Ao taxista, a Constituição Federal garante a liberdade de locomoção e de iniciativa, além do direito ao exercício do trabalho remunerado. Aos passageiros, a liberdade de locomoção e de opção entre o transporte coletivo e o privado de passageiros. Para cumprir o contrato, o profissional contratado só depende de possuir um veículo habilitado pelo órgão de transito e de estar de acordo com as condições administrativas dispostas pela Administração Pública que houver credenciado. Quanto ao mais, é fiscalizado pelo policiamento de trânsito.
Os serviços que só podem ser prestados dentro de limites territoriais são os públicos, concedidos ou não, refiram-se a água e esgoto, energia elétrica, comunicação ou transporte coletivo.
Quando municipal, o serviço de transporte coletivo de passageiro só pode ser prestado nos limites do Município. Quando estadual, apenas dentro da unidade federativa, interligando municípios . Se nacional ou internacional, nop território nacional inteiro, interligando municípios de várias unidades federativas. Já o serviço de táxi pode alcançar qualquer ponto do país, independentemente do local onde o profissional tenha sido autorizado. O que ele não pode é instalar-se em base estranha àquela onde haja obtido autorização.
Caso haja algum dispositivo legal em sentido contrário, merece ser afastado, porque inconstitucional, devido restringir os direitos fundamentais mencionados.”.
Diante disso, verifica-se que o ato que vem sendo praticado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER – é realmente arbitrário e ilegal, eis que não se encontra em conformidade com a legislação vigente, pois a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros, não recai ao taxista, desde que devidamente habilitado, com a licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.
A respeito do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, já pronunciou por inúmeras vezes dentre os quais, peço vênia para trazer à colação o julgamento proferido no RNS nº 20628/2011 – 4ª Câmara Cível em que foi Relator o Des. José Silvério Gomes, que restou assim ementado – verbis:
EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – TAXI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL – CONDICIONAMENTO – PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA PARA LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE MULTA PARA LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Ao taxista não é vedado o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, quando devidamente habilitado, possuir licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e não fiquem caracterizadas a habitualidade a clandestinidade e a concorrência desleal com as Empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.
Portanto, não estamos defronte de uma situação de transporte remunerado de passageiros sem a devida permissão, tal como registrado pela impetrada e pelo Ministério Público estadual, mas, ao contrário, estamos diante de uma situação de um trabalhador, que exerce a atividade privada de taxista fazendo, assim, transporte de pessoas, na modalidade remunerada com a devida permissão.
Trago à baila ainda, julgado da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, presidente dessa E. Câmara Temporária, sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA - CARÁTER NORMATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - APREENSÃO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO, DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Conforme entendimento já externado por este Tribunal, conquanto o oferecimento de exceção de incompetência de foro em preliminar de contestação não impeça o seu conhecimento pelo juiz, por força da instrumentalidade das formas, também a possibilidade de ofensa aos princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo, bem como a inexistência de prejuízo à excipiente que, sendo agência reguladora estadual, atua também no município onde foi proposta a ação, autoriza a aplicação do fenômeno da prorrogação da competência relativa no caso concreto. 2 – Os atos praticados pelas autoridades tidas como coatoras representando a AGER, autarquia especial, por serem revestidas dos atributos dos atos administrativos, são passíveis de mandado de segurança, a ser manejado inclusive na forma preventiva. 3 – O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003. 4 - A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros. (N.U 0000413-25.2012.8.11.0094, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
Diante do exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos, ratificando a sentença reexaminada, pelos seus próprios fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR